Tribunal: CARF
Processo: 13951.000383/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000383/2010-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-007.093 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ADMIR VIANA PEREIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo omissão no julgado, por falta de fundamentação em relação a matéria
recorrida, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
art. 18 da Lei no 10.833/2003, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108
do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para promover o saneamento da omissão apurada, retificando os termos
do acórdão proferido, sem contudo atribuir efeito infringente ao julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000383/2010-07
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000383/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela unidade da Administração
Tributária (fls. 117/121) contra o acórdão no 2003-006.108 (fls. 109/115), proferido em sessão de
18/12/2023, pela extinta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
A conclusão do julgado, deliberado por voto de qualidade, está assim redigida
(fls. 115):
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Alega a Embargante a ocorrência omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
100/103):
Da inexatidão alegada
A embargante alega a inexatidão nos seguintes termos (fl. 117 a 119):
(...)
2. Na peça de impugnação o contribuinte questionou somente a glosa relativa a Luana
Gabriela de Araújo Pereira, bem como a suposta abusividade da multa fiscal aplicada,
pleiteando que a mesma fosse fixada em 20% sobre o valor do principal apurado.
3. O cálculo da impugnação parcial está demonstrado às fls. 77 e 78.
4. No caso, transferiu-se para o processo apartado no 13951.000410/2010-33 o valor
principal de R$ 4.997,64, acrescido de multa vinculada no percentual de 20%
(percentual admitido na peça de impugnação), bem como o IRPF complementar de
código de receita 0211, decorrentes da matéria não impugnada. Por outro lado,
permaneceu no processo em epígrafe o valor de R$ 638,00, acrescido da multa de
ofício de 75%, correspondente à matéria impugnada, bem como a parcela da
multa de ofício excedente a 20% (55%), vinculada ao crédito tributário
desmembrado.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000383/2010-07

5. No julgamento administrativo de 1a instância a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente a impugnação (fls. 82 a 88).
6. Devidamente cientificado da decisão de 1a instância, o contribuinte apresentou o
recurso voluntário de fls. 93 a 98, no qual requereu o acatamento do valor de R$
7.370,00 a título de pensão alimentícia paga a Luana Gabriela da Araújo Pereira, bem
como a extinção da multa fiscal.
7. Enfim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no Acórdão no 2003-006.108
- 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, por voto de qualidade, negou
provimento ao recurso voluntário.
8. Conforme já salientado, o processo em epígrafe controla a multa de ofício de 75%
correspondente à matéria impugnada, além da parcela da multa de ofício excedente a
20% (55%), vinculada ao crédito tributário desmembrado (não impugnado).
9. Ademais, a exigência da multa também foi objeto do recurso voluntário.
10. Todavia, não se observou no Acórdão no 2003-006.108 - 2a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária o enfrentamento das alegações quanto à exigência das
multas, notadamente porque a multa de ofício excedente a 20% (55%), vinculada
ao crédito tributário desmembrado (não impugnado), não é afetada pelas
disposições do art. 25, § 9o-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei
no 14.689/2023.
Constatando a existência de inexatidão material, os declaratórios foram recebidos
como embargos inominados (fls. 124/126), nos termos do art. 117, caput, do novo RICARF,
diante de lapso manifesto no acórdão embargado, urgindo a necessária revisão do julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Os embargos inominados preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a omissão suscitada, urgindo o saneamento para
que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado por aquele
Colegiado.
Assim, passo à retificação das razões de decidir, no que tange exclusivamente aos
juros de mora e à multa de ofício correspondente à matéria impugnada e a parcela da multa
excedente vinculada ao crédito tributário desmembrado, ao teor dos fundamentos a seguir
lançados, mantendo-se incólume as demais razões contidas no voto vencedor proferido:
“Em relação à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à
base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, bem como a decisão recorrida,
urgindo a manutenção das parcelas das multas remanescentes em litígio.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000383/2010-07

Quanto aos encargos legais aplicados, no que tange à incidência de juros de mora
sobre o crédito tributário, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No que se refere a suposta natureza confiscatória e abusiva dos encargos legais
conforme aventado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se
encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, para promover o
saneamento da omissão apurada, retificando os termos do acórdão proferido, sem contudo
atribuir efeito infringente ao julgado, deliberado por voto de qualidade.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Original